Tribunal: TJSP
Processo: 0007603-75.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que incita ou participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional e desobedece a ordem de funcionário – Art. 39, I e II e art. 50, I e VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que incita ou participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional e desobedece a ordem de funcionário – Art. 39, I e II e art. 50, I e VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde a ato de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional e de desobediência a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.

Execução Penal – Falta grave – Conduta de maior reprovabilidade – Perda de 1/3 dos dias remidos e por remir – Entendimento
É razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, ocorra em seu grau máximo, se a falta grave revestir-se de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.